Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. PROCESSO. RECURSO PRETÉRITO. AUSÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento, via de regra, possui apenas efeito devolutivo e a concessão do efeito suspensivo pelo Relator depende da demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O recebimento de agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo faz com que seja necessário o prosseguimento do processo originário, principalmente em razão da ausência de justa causa para que seja determinada a suspensão da tramitação do feito.
3. Agravo de instrumento provido.